Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE SELEÇÃO DE BABÁ. ATIVIDADE MEIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAL E MORAL AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a autora assevera que enfrentou problemas com a prestação dos serviços contratados de recrutamento de uma babá, alegando que a empresa não cumpriu o objeto do contrato, uma vez que não apresentou candidatas compatíveis e que atendessem às suas expectativas..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a análise de eventual descumprimento contratual de consultoria para seleção de babás.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), adequando-se às partes aos conceitos de consumidor e de fornecedor estabelecidos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
5. Nos termos do contrato ID 71971220, CLÁUSULA PRIMEIRA, o objeto do contrato visa identificar, selecionar e apresentar candidatas qualificadas para atender a necessidade da autora consistente em uma babá, sem pernoite no trabalho.
6. Dessa forma, fica evidente que, no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, a parte ré comprometeu-se a realizar uma atividade meio, e não uma atividade de resultado. Portanto, não havia garantia de que a autora realmente contrataria uma candidata, conforme também está claramente estabelecido na cláusula 1.4 do referido contrato.
7. Das conversas mantidas entres as partes (ID 71971239 e ID 7191241), verifica-se que a parte ré envidou esforços na localização, seleção e apresentação de candidatas dentro das perfil da autora (ID 71971247), que reside em local de acesso difícil acesso a prestadores de serviço. Vale observar que a parte ré não se obrigou à contratação final da candidata pela autora, mas em empenhar-se em apresentar candidatas dentro de um perfil informado, o que efetivamente foi cumprido.
8. Tendo a parte ré efetivamente cumprido suas obrigações contratuais, não há que se falar em rescisão contratual e restituição da quantia paga, tampouco em condenação à reparação moral, diante da ausência de ato ilícito (CC, arts. 186 e 927), não merecendo reparos a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a parte recorrente a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes: CC, arts. 186 e 927.